Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. ESCASSEZ DE RENDIMENTOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM TEMPO CONDIZENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravada não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Além disso, a admissão da medida constritiva além de implicar em risco para a sobrevivência digna da devedora, pois é pessoa idosa e necessita custear despesas própria da idade, também, seria insuficiente para a quitação do débito, uma vez que o valor executado é de R$ 27.100,00 e a penhora - caso determinada - de R$ 400,00 mensais, montante insignificante diante do total a ser executado, o que implicaria aproximadamente 6 anos de descontos, se considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida.
3. Nesse cenário, considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos rendimentos da agravada, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravante, não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado, condição que impõe no desprovimento do recurso.
4. Agravo de instrumento desprovido.